Tribunal: STF
Processo: MI 1654
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 40, § 4º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFICIAL DE JUSTIÇA E AGENTE DE SEGURANÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL: MANDADOS DE INJUNÇÃO NS. 833 E 844. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.